Tribunal: TJES
Processo: 0009423-44.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009423-44.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SONIA MARA AGUIAR GAMA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. TRATAMENTO ENDOVASCULAR COM EMBOLIZAÇÃO DA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA ESQUERDA SEGUIMENTO OFTÁLMICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em decorrência do princípio fundamental da proteção à dignidade humana, a Constituição da República, em seu artigo 196, estabeleceu que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2.
Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão. Precedente.

3.
Agiu corretamente o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido, já que, do conjunto dos documentos que acompanharam a petição inicial, extrai-se que a autora possui 63 (sessenta e três anos) anos e necessitava, com extrema urgência, da realização do procedimento médico consistente no tratamento endovascular com embolização da artéria carótida interna esquerda seguimento oftálmico, ante o risco de sangramento e sequelas neurológicas importantes.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de Id. 7466423, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”, proposta por
SONIA MARA AGUIAR GAMA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para determinar que o requerido, por intermédio da Central de Vagas, a quem atribuiu todas as providências de atendimento da referida medida judicial, realize o tratamento endovascular com embolização da artéria carótida interna esquerda seguimento oftálmico, bem como os demais procedimentos necessários à parte autora.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da r. sentença (Id. 7689582).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0009423-44.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

AUTORA: SONIA MARA AGUIAR GAMA

RÉU: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de Id. 7466423, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”, proposta por
SONIA MARA AGUIAR GAMA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para determinar que o requerido, por intermédio da Central de Vagas, a quem atribuiu todas as providências de atendimento da referida medida judicial, realize o tratamento endovascular com embolização da artéria carótida interna esquerda seguimento oftálmico, bem como os demais procedimentos necessários à parte autora.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da r. sentença (
Id. 7689582).

Pois bem. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença.

Em decorrência do princípio fundamental da proteção à dignidade humana, a Constituição da República, em seu artigo 196, estabeleceu que “
A
saúde
é direito de todos e
dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1.
A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2.
O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.

3. Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS – que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos a disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava. (...) (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

À vista disso, vejo que agiu corretamente o d. Juízo de origem ao julgar procedente o pedido, já que, do conjunto dos documentos que acompanharam a petição inicial, extrai-se que a autora possui 63 (sessenta e três anos) anos e necessitava, com extrema urgência, da realização do procedimento médico consistente no tratamento endovascular com embolização da artéria carótida interna esquerda seguimento oftálmico, ante o risco de sangramento e sequelas neurológicas importantes (Id. 7466413, p. 7).

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.